Tribunal: TJSP
Processo: 1500054-31.2022.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas. Apelo que se dirige única e exclusivamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da reincidência aplicada. Não se trata de matéria inconstitucional, mesmo porque o Estado assumindo a obrigação de ressocializar o agente condenado, deve agir de forma gravosa quando é notada resistência a tanto.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas. Apelo que se dirige única e exclusivamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da reincidência aplicada. Não se trata de matéria inconstitucional, mesmo porque o Estado assumindo a obrigação de ressocializar o agente condenado, deve agir de forma gravosa quando é notada resistência a tanto.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.